Tribunal: TJMT
Processo: 1044471-75.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044471-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS ALVES FEITOZA - CPF: 003.368.891-51 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). PRESCRIÇÃO DO DÉBITO E PRAZO DE ANOTAÇÃO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de Banco Santander S.A., tendo o autor alegado a manutenção de registro desabonador de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em (i) verificar a legalidade da manutenção do registro do débito no SCR por prazo superior a cinco anos e (ii) analisar a possibilidade de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O registro do débito realizado em outubro de 2019 encontra-se dentro do prazo legal de cinco anos previsto no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A manutenção de registro de débito legítimo e não prescrito não configura, por si só, conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais, sendo responsabilidade do consumidor demonstrar eventual irregularidade no registro.

5. Inexistindo comprovação de erro ou abuso por parte do recorrido, mantém-se a legitimidade do registro e a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a manutenção de registro de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) pelo prazo de cinco anos, independentemente da prescrição do débito, não configurando tal situação, por si só, ato ilícito apto a ensejar danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCOS ALVES FEITOSA em face sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível, que nos autos n.º 1044471-75.2023.8.11.0041 -

Ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais – proposta em face de BANCO SANTANDER S.A

- julgou improcedente referida ação e, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. No entanto, em se tratando de beneficiário da Justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa pelo prazo de cinco anos (art. 98, § 1º e § 3º do CPC).

Inconformado, em suas razões o

Apelante sustenta, em síntese, que foi surpreendido com a anotação de suposta dívida junto ao Apelado, referente à manutenção de informação sobre débito prescrito, registrada no Sistema de Análise de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN) desde outubro de 2019, no valor de R$ 210,54. Afirma que a prescrição do débito ocorreu em fevereiro de 2023, persistindo a inscrição até a data da extração do extrato em novembro de 2023, conforme documentos anexados aos autos.

Alega que a manutenção de restrição de crédito por prazo superior a cinco anos é ilegal, contrariando o disposto na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que tal conduta configura falha na prestação de serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, ante o prejuízo suportado na esfera econômica e reputacional.

Sustenta que a sentença recorrida, proferida pela juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, ao julgar improcedentes os pedidos, contrariou o entendimento consolidado pelo STJ e normas do Banco Central do Brasil sobre a obrigatoriedade da retirada de anotações de crédito após a prescrição do débito. Destaca, ainda, que não há controvérsia quanto à inexistência de novo instrumento obrigacional que pudesse justificar a permanência da restrição.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando-se inexigível o débito, determinando-se a exclusão da restrição do cadastro do Banco Central, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 (vinte) salários-mínimos, além de honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.º 245056179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARCOS ALVES FEITOSA em face sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível, que nos autos n.º 1044471-75.2023.8.11.0041 -

Ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais – proposta em face de BANCO SANTANDER S.A - julgou improcedente referida ação e, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. No entanto, em se tratando de beneficiário da Justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa pelo prazo de cinco anos (art. 98, § 1º e § 3º do CPC).

Em síntese, o apelante alega ter sido indevidamente prejudicado pela manutenção de registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), o que, segundo sustenta, contraria a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, além de configurar falha na prestação de serviços e dano moral in re ipsa.

O cerne da controvérsia gira em torno da legitimidade do registro no SCR e da possibilidade de tal situação ensejar indenização por danos morais, além da declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da anotação.

Conforme relatado, o apelante fundamenta seu recurso na alegação de que o registro em questão seria desabonador, visto que permaneceria inscrito por prazo superior a cinco anos, em violação à Súmula 323 do STJ e às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, as informações constantes nos autos e a legislação aplicável ao tema demonstram que não há irregularidade na conduta da instituição financeira recorrida, tampouco ilicitude que justifique a procedência dos pedidos autorais.

Conforme consta nos autos, o débito questionado foi registrado em
outubro de 2019
, e o prazo prescricional aplicável, de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do Código Civil), será alcançado apenas em
outubro de 2024
. Dessa forma, tanto o prazo de prescrição quanto o limite temporal para manutenção do registro estão dentro da legalidade, não havendo, até o momento, fundamento jurídico para a exclusão da anotação.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 43, § 1º, dispõe que informações negativas podem permanecer registradas em bancos de dados ou cadastros de crédito por até cinco anos, independentemente da prescrição do débito. Tal prazo está em consonância com a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que
“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”
.

No caso em análise, a anotação realizada em outubro de 2019 encontra-se dentro do prazo de cinco anos, cujo termo final será atingido em outubro de 2024. Assim, não há irregularidade na conduta do Apelado ao manter o registro até o momento, pois este se encontra plenamente respaldado pelo ordenamento jurídico.

No que diz respeito à pretensão de indenização por danos morais, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção de registro de débito legítimo, realizado dentro do prazo legal, não configura, por si só, conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais. Esse posicionamento decorre da presunção de legitimidade das informações registradas, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar eventual erro ou abuso por parte do responsável pelo registro.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afirmar que:

No presente caso, não há comprovação de qualquer conduta abusiva ou irregular por parte do Banco que pudesse configurar falha na prestação de serviços. A anotação do débito foi realizada de forma legítima, e sua manutenção até o momento encontra respaldo na legislação vigente, não se vislumbrando qualquer afronta aos direitos do consumidor que justifique a exclusão do registro ou a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
interposto por Marcos Alves Feitosa, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Condeno o Apelante ao pagamento de custas recursais e honorários advocatícios, os quais majoro para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025